Tribunal: TJDFT
Processo: 0751304-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE SUPRIDA COM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que reputou válida a intimação realizada no endereço constante dos autos e determinou o início do prazo para cumprimento de obrigação de fazer. O agravante sustenta a inexistência de intimação válida, pois a certidão da Oficiala de Justiça apenas relata tentativas infrutíferas de entrega, sem qualquer menção à mudança de domicílio ou à recusa de recebimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve intimação regular do agravante para o cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade da intimação pressupõe a efetiva ciência da parte acerca do conteúdo do ato judicial, sendo condição essencial para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. O art. 274, parágrafo único, do CPC, estabelece presunção de validade da intimação quando a parte deixa de comunicar mudança de endereço. Contudo, a aplicação desse dispositivo exige elementos que indiquem alteração de domicílio ou comportamento que inviabilize a comunicação.
5. A certidão da Oficiala de Justiça apenas registra a ausência do intimando em seis diligências distintas, sem mencionar mudança de endereço ou recusa em receber o ato, o que afasta a presunção de validade da intimação com base no art. 274, parágrafo único, do CPC.
6. A ausência de diligências complementares ou de tentativas alternativas de intimação impossibilita o reconhecimento de ciência inequívoca da parte, caracterizando vício que compromete a validade do ato.
7. A nulidade, todavia, restou suprida com a interposição do agravo de instrumento por advogado habilitado, o que demonstra ciência inequívoca da decisão agravada, tornando legítima a fixação do termo inicial do prazo a partir da interposição do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A intimação judicial que não logra êxito em razão da ausência do destinatário, sem menção à mudança de endereço ou recusa de recebimento, não autoriza a aplicação da presunção de validade prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC.
2. A regularidade da intimação exige elementos mínimos que indiquem a efetiva ciência da parte, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.
3. A nulidade da intimação resta suprida quando a parte, por meio de advogado regularmente constituído, demonstra ciência inequívoca do ato judicial ao interpor o recurso correspondente, hipótese em que o termo inicial do prazo para cumprimento da obrigação deve ser fixado na data da interposição.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; e CPC, arts. 274, parágrafo único, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes jurisprudenciais no voto analisado.